Tribunal: STJ
Processo: 0036339-90.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071068 - SP(2026/0036339-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA OSTE PETTENA FACCA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
.
FURTO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA

HABEAS
CORPUS
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DOS
FATOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
.
SÚMULA N. 269/STJ
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenada pelo crime de furto tentado (art. 155, caput
,
II, do Código Penal).
c/c art. 14,
2. Condenação à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 7 dias-multa, pela prática de furto tentado, com substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade), mantida integralmente em apelação criminal pelo
Tribunal de origem. O valor da
foi avaliado em R$ 598,00,
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a agravante é
reincidente, com condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de
drogas e falsificação de documento público.
3. A agravante busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta
pela incidência do princípio da insignificância, com consequente absolvição.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de furto tentado, diante do valor da res
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
furtiva
(aproximadamente 45,93%) e da reincidência da agravante, de modo a
reconhecer a atipicidade material da conduta.
III. Razões de decidir
7. A Corte afasta a incidência do princípio da insignificância porque o valor
da
(R$ 598,00) supera o parâmetro objetivo de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos, evidenciando lesão patrimonial que não
pode ser tida como inexpressiva.
Documento eletrônico VDA56339133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cc00335-93a7-40b7-84eb-5f2ceeaba7ac

8. A reincidência da agravante, com condenações anteriores por tráfico de
drogas e falsificação de documento público, reforça a maior reprovabilidade
da conduta e constitui óbice adicional à aplicação do princípio da bagatela,
em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
9. Considerando a pena definitiva inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais
favoráveis (pena-base no mínimo legal) e a condição de reincidente da
agravante, o regime inicial semiaberto, fixado pelo Juízo sentenciante e
mantido pelo Tribunal
, mostra-se adequado e proporcional, nos termos
a quo
da diretriz da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal benefício já foi
concedido na sentença condenatória e confirmado pelo Tribunal de origem,
de modo que o pleito está integralmente atendido.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cc00335-93a7-40b7-84eb-5f2ceeaba7ac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071068 - SP(2026/0036339-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRESSA OSTE PETTENA FACCA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
.
FURTO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA

HABEAS
CORPUS
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DOS
FATOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269/STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenada pelo crime de furto tentado (art. 155, caput
,
II, do Código Penal).
c/c art. 14,
2. Condenação à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 7 dias-multa, pela prática de furto tentado, com substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade), mantida integralmente em apelação criminal pelo
Tribunal de origem. O valor da
foi avaliado em R$ 598,00,
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a agravante é
reincidente, com condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de
drogas e falsificação de documento público.
3. A agravante busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta
pela incidência do princípio da insignificância, com consequente absolvição.
Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de furto tentado, diante do valor da res
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
furtiva
(aproximadamente 45,93%) e da reincidência da agravante, de modo a
reconhecer a atipicidade material da conduta.
III. Razões de decidir
7. A Corte afasta a incidência do princípio da insignificância porque o valor
da
(R$ 598,00) supera o parâmetro objetivo de 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos, evidenciando lesão patrimonial que não
pode ser tida como inexpressiva.
8. A reincidência da agravante, com condenações anteriores por tráfico de
drogas e falsificação de documento público, reforça a maior reprovabilidade
da conduta e constitui óbice adicional à aplicação do princípio da bagatela,
em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
9. Considerando a pena definitiva inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais
favoráveis (pena-base no mínimo legal) e a condição de reincidente da
agravante, o regime inicial semiaberto, fixado pelo Juízo sentenciante e
mantido pelo Tribunal
, mostra-se adequado e proporcional, nos termos
a quo
da diretriz da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal benefício já foi
concedido na sentença condenatória e confirmado pelo Tribunal de origem,
de modo que o pleito está integralmente atendido.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRESSA OSTE PETTENA
FACCA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
(fls.
).
habeas corpus
66/69
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 7 (sete) dias-
multa, pela prática do delito capitulado no
,
o
ambos
art. 155, caput c/c
art. 14, inciso II,
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

do Código Penal (furto tentado), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da Defesa,
mantendo integralmente a sentença condenatória.
Nas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade do critério
aritmético de 10% do salário mínimo para a aferição da insignificância material. Alega
que a conduta de furto tentado, sem violência ou grave ameaça e com imediata
restituição dos bens, denota inexpressividade da lesão.
Pugna, ao fim, pelo provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão monocrática ou submetido o feito ao órgão colegiado, a fim de
que se reconheça a atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição da
agravante. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional para o modo
inicial aberto, bem como a substituição da sanção corporal por penas restritivas de
direitos.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
A tese central da impetração visa ao reconhecimento da atipicidade material
da conduta pela incidência do princípio da insignificância. Ocorre que, conforme
extraído do acórdão impugnado e da sentença condenatória, o valor da
foi
res furtiva
avaliado em R$ 598,00. Considerando que o salário mínimo vigente à época dos fatos
(abril de 2023) era de R$ 1.302,00, o montante subtraído equivalia a aproximadamente
45,93% do salário mínimo. Esse percentual expressivo supera largamente o patamar
objetivo de 10% habitualmente adotado pela jurisprudência desta Corte para aferir a
inexpressividade da lesão jurídica.
Ademais, as instâncias ordinárias registraram de forma uníssona que a
agravante é reincidente, possuindo condenações anteriores transitadas em julgado por
tráfico de drogas e falsificação de documento público (fl. 29).
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reincidência e o valor
expressivo do bem furtado constituem óbices à incidência do princípio da bagatela, pois
evidenciam maior reprovabilidade do comportamento.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA
E
VALOR
SUPERIOR
A
10%
DO
SALÁRIO
MÍNIMO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. VETORES DO HC
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

ATENDIDOS. RESTITUIÇÃO DO BEM. TEMA 1.205. AGRAVO
84.412/STF
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora incabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio,
admite-se a concessão de ofício diante de manifesta ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia. Decisão agravada que, reconsiderando o indeferimento
liminar, deixou de conhecer da impetração, mas concedeu a ordem de ofício
para restabelecer a rejeição da denúncia, por aplicação do princípio da
insignificância.
2. O princípio da insignificância, correlacionado à fragmentariedade e à
intervenção mínima, demanda a verificação cumulativa dos vetores: mínima
ofensividade, ausência de periculosidade social, ínfimo grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão (HC
Rel. Min. Celso
84.412/SP,
de Mello).
3. A reincidência e a superação do parâmetro objetivo de 10% do salário
mínimo não constituem óbices intransponíveis, admitindo-se a aplicação
excepcional da bagatela conforme as circunstâncias do caso, quando
evidenciados reduzido desvalor da ação e do resultado.
Precedentes do STJ e do STF.
4. A restituição imediata e integral do bem não justifica, por si só, a
atipicidade material (Tema 1.205,
, podendo, contudo,
REsp 2.062.375/AL)
ser considerada em conjunto com os demais vetores, como na espécie (furto
tentado, sem violência ou grave ameaça, res furtiva de pequeno valor e
reduzida lesividade).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.000.817/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA.
AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que concedeu habeas corpus para absolver o agravado,
reconhecendo a incidência do princípio da insignificância.
2. Fato relevante. O agravado foi acusado de tentativa de furto de 50 metros
de fios de cobre avaliados em R$ 150,00, valor superior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos. O furto envolveu invasão de propriedade
com danos materiais, como destruição de telhas e rompimento de cerca
elétrica.
3. Decisões anteriores. A decisão monocrática reconheceu a atipicidade
material da conduta com base no princípio da insignificância. O Ministério
Público sustentou que o valor da res furtiva e a reincidência do agravado
afastam a aplicação do referido princípio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância
é aplicável em caso de tentativa de furto com valor da res furtiva superior a
10% do salário mínimo e envolvendo agravantes como reincidência e danos
materiais à propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva
é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A reincidência específica do agravado e sua dedicação a atividades
delitivas afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta
reiterada não pode ser considerada socialmente recomendável.
7. A invasão de propriedade e os danos materiais causados à vítima
reforçam a relevância jurídica da conduta, não sendo possível reconhecer a
atipicidade material do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para restabelecer a
condenação do agravado.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva
é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. A reincidência específica e a dedicação a atividades delitivas afastam a
aplicação do princípio da insignificância.
3. A invasão de propriedade e os danos materiais causados à vítima
reforçam a relevância jurídica da conduta, não sendo possível reconhecer a
atipicidade material do delito.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 155;
Código de Processo Penal,
§ 2o.
art. 14, inciso II;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
1.004.362/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/8/2025;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.885.922/MG,
Sexta Turma, julgado em 27/8/2025
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
885.207/SP,
relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
14/10/2025.

Direito Penal. Agravo Regimental. Princípio da insignificância.
Requisitos objetivos e subjetivos. Reincidência específica. Súmula 83/STJ.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a
condenação pelo crime de furto, afastando a aplicação do princípio da
insignificância em razão da reincidência do acusado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio
da insignificância em caso de crime de furto, considerando a reincidência
específica do acusado e os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a
configuração da atipicidade material da conduta.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa
de requisitos objetivos e subjetivos, cuja ausência impede o reconhecimento
da atipicidade material da conduta.
4. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais
afastam a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite o afastamento do princípio da
insignificância quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa
de requisitos objetivos e subjetivos.
2. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais
afastam a aplicação do princípio da bagatela.
3. O princípio da insignificância pode ser afastado quando o valor da res
furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 3.033.961/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.
Quanto ao regime prisional, o Juízo sentenciante e o Tribunal
fixaram o
a quo
modo semiaberto com base expressa na reincidência da acusada, aplicando a diretriz
fixada na Súmula n. 269 deste Tribunal. Tendo em vista que a pena privativa de
liberdade aplicada foi inferior a 4 (quatro) anos (9 meses e 10 dias) e as circunstâncias
judiciais foram favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal), mas a agravante ostenta a
condição de reincidente, o regime intermediário (semiaberto) revela-se o estritamente
adequado e proporcional.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO
ÍNFIMO.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada
ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e
merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade.
2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com
mais clareza no exame da punibilidade concreta, que atribui conteúdo
material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico,
ilícito, culpável e punível.
3. No contexto da aplicação do princípio da insignificância, o diálogo entre a
política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve
também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se
compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do
acusado nos últimos anos.
4. Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos
objetivos, e não subjetivos, pois não se avalia a pessoa do agente, mas sim o
seu histórico penal, que pode ser incompatível com a exclusão da
punibilidade, e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

5. No caso concreto, o réu foi condenado por haver subtraído de
estabelecimento comercial itens avaliados em R$ 238,27, equivalentes a
quase 20% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ademais, ele é
reincidente específico.
6. Além de o valor não ser ínfimo, a reincidência também justifica o
prosseguimento da atividade punitiva estatal. A restituição dos bens
subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da
insignificância (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
696.351/SC,
Paciornik, 5a T., DJe
.
18/2/2022)
7. Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o
que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do
§ 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente".
art. 33,
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.849.715/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
3/11/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FATOS
QUE
DEMONSTRAM
MAIOR
REPROVABILIDADE.
VALOR
DOS
BENS
FURTADOS
E
HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO PROVIDO PARA DENEGAR O
HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a
ordem de ofício para absolver o acusado por aplicação do princípio da
insignificância.
2. O Ministério Público alega que o bem furtado teria valor superior a 10%
do salário mínimo e que a reincidência específica do agravado, aliada às
circunstâncias do caso concreto, impede o reconhecimento do princípio da
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus, considerando a alegada
insignificância da conduta e a reincidência específica do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva específica do agravado e o valor dos bens
furtados, que superam em muito a 10% do salário mínimo vigente,
constituem argumentos concretos e suficientes para legitimar a não
aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento desta
Corte Superior.
5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que a reincidência e os maus antecedentes são suficientes para
obstar a incidência do princípio da insignificância, assim como para
deferimento do regime aberto, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos de
reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo provido para denegar o presente habeas corpus, restabelecendo o
acórdão condenatório.
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes são
suficientes para obstar a aplicação do princípio da insignificância, ainda
mais quando o valor dos bens furtados supera em muito a 10% do salário
mínimo". 2. A reincidência e circunstância judicial negativa legitimam a
fixação do regime semiaberto, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos de
reclusão". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 647-A, 654, § 2o;
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 155.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
990.220/SP,
21/5/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 1673509/MG,
Turma, julgado em 25/05/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
844.163/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
18/8/2025.
Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, constata-se a flagrante ausência de interesse de agir da
agravante. Tal benesse já lhe foi expressamente concedida na sentença condenatória e
mantida integralmente no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (fl. 16).
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 9561028a-8482-466a-a0bb-6326fdde3c03

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.068 / SP
Número Registro: 2026/0036339-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15216740420238260050
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRESSA OSTE PETTENA FACCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRESSA OSTE PETTENA FACCA
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: d3583558-c471-4e5e-9b68-a656305d02bc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: d3583558-c471-4e5e-9b68-a656305d02bc